Tribunal: STF
Processo: ADPF 270
Classe: ADPF
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-05-07
Data de publicação: 2018-05-07

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. INSTRUÇÃO NORMATIVA 13/2008 DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL. ALEGADA AFRONTA AO PRECEITO FUNDAMENTAL DE LIBERDADE DE EXPRESSÃO E PENSAMENTO (ARTS. 5º, IV, E 220, § 1º, DA CF/1988). ACOLHIMENTO DAS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM, DEFICIÊNCIA NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL E DE OCORRÊNCIA DE OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.



    II - Agravo regimental ao qual que se nega provimento.